Tribunal: CARF
Processo: 10120.755147/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.755147/2020-80
ACÓRDÃO
3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
MULTAS
REGULAMENTARES.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
TRANSMISSÃO
EXTEMPORÂNEA E ESCRITURAÇÃO INEXATA, INCOMPLETA OU OMISSA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A transmissão extemporânea e a escrituração inexata, incompleta ou
omissa da EFD-Contribuições, sujeitam o infrator às multas
regulamentares, nos termos da legislação de regência (art. 12, incisos II e
III, da Lei no 8.218/91).
MULTA
DE
OFÍCIO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPRECIAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER
JUDICIÁRIO.
Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na
esfera administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755147/2020-80
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de julgamento de Impugnação contra multas exigidas nos termos do art.
12, incisos II e III, da Lei no 8.218/91, lançada no Auto de Infração, fls. 1345/1350,
em virtude da apresentação extemporânea e com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, das EFDcontribuições.
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
No caso sob análise, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração referente à multa
lançada em decorrência da apresentação das EFD-contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, das EFDs, nos termos do art. 12, inciso II, a Lei
no 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755147/2020-80
3
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Instrução Normativa no 1.879/2019:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação,
ao infrator, das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive
aos responsáveis legais.
Já em relação à apresentação extemporânea das EFD-contribuições, a multa foi
lançada com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, a contribuinte alega, em relação à apresentação de EFD-
contribuições inexatas, incompletas ou omitidas, que as referidas EFDs foram
devidamente entregues à RFB, contendo a escrituração da totalidade do conjunto
de documentos e operações correspondentes às receitas auferidas, bem com os
custos, despesas, encargos e aquisições sobre os quais foram apurados créditos
da não cumulatividade das contribuições para o PIS e para o COFINS.
Nesse ponto, alega ainda que não houve qualquer conduta omissiva por parte da
Impugnante, pois, os valores supostamente omitidos foram devidamente
declarados na EFD, valores esses que serviram de base de cálculo para o presente
auto de infração.
Já, em relação à apresentação extemporânea das EFD-contribuições, a empresa
alega que em relação aos períodos de apuração relacionados as apurações de PIS
e COFINS da Impugnante não resultou em valores de PIS e COFINS a recolher em
nenhum dos meses, portanto, não ensejando em danos ao erário.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755147/2020-80
4
Alega ainda, nesse ponto, que o Auto de Infração em relação aos valores
supramencionados representa o caráter confiscatório, desproporcional e
irrazoável da aplicação da presente multa, tendo em vista que o mero
descumprimento de obrigação acessória, em especial para o caso em tela não
configura nenhum prejuízo aos cofres da união, tendo em vista que nestes
períodos não houve tributos a recolher. E que a referida cobrança fere
gravemente os princípios do não-confisco, da razoabilidade, proporcionalidade e
capacidade contributiva, corolários do Direito Tributário.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
No 101-006.211 apresenta o seguinte resultado:

ACÓRDÃO No 101-006.211 - 9a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 04 DE FEVEREIRO DE 2021
PROCESSO No 10120.755147/2020-80
INTERESSADO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
CNPJ/CPF 07.851.862/0001-77
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
MULTAS
REGULAMENTARES.
EFD-
CONTRIBUIÇÕES. TRANSMISSÃO EXTEMPORÂNEA E ESCRITURAÇÃO INEXATA,
INCOMPLETA OU OMISSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A transmissão extemporânea e a escrituração inexata, incompleta ou omissa da
EFD-Contribuições, sujeitam o infrator às multas regulamentares, nos termos da
legislação de regência (art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.218/91).
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPRECIAÇÃO DA
ESFERA ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na esfera
administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755147/2020-80
5
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a Recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo no recurso
voluntário capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF,
in verbis:.
No tocante ao mérito do lançamento das multas decorrentes da apresentação
extemporânea e com informações inexatas, incompletas ou omitidas, das EFD-
contribuições, a contribuinte faz alegações no sentido de que as escriturações
foram apresentadas e que estariam completas, não havendo que se falar em
omissão ou inexatidão.
Nesse ponto, ressalta-se que a empresa faz alegações genéricas, desprovidas de
elementos de prova de que as EFDs teriam sido entregues em tempo hábil ou de
forma completa, exata e sem omissão. Tanto é verdade, que as escriturações de
determinados períodos somente foram entregues ou alteradas após a intimação
fiscal com essa exigência.
Dessa forma, as alegações das empresas, nesse tópico, não prosperam, pois os
lançamentos efetuados pela Fiscalização foram devidamente fundamentados no
art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.218/91 e a empresa não comprovou
irregularidade no procedimento, nem apresentou elementos fáticos e/ou jurídicos
que alterem esse entendimento.
Prosseguindo na análise das alegações externadas na peça de defesa, quanto à
alegação de violação aos princípios do não-confisco, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva, é importante destacar que tal
discussão não pode ser apreciada no âmbito deste julgado, posto que na esfera
administrativa é incabível a discussão da constitucionalidade de dispositivos da
legislação tributária, bem como ofensa a princípios constitucionais.
Dessa forma, quanto a isso, esclarece-se que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se discute ofensa a
princípios constitucionais, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário (Constituição Federal, art.102, I, a e III, b, art. 103, § 2o).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755147/2020-80
6
Também na doutrina encontra-se a defesa de que toda atividade da
Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas,
quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Cabe à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento,
até que seja retirada do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por
resolução do Senado da República, publicada posteriormente à declaração de sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesse contexto de limitação de competência no âmbito administrativo, cabe citar
a seguinte Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Súmula n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de se manifestar a
propósito de argumentações que tratem do tema, uma vez que descabe ao
aplicador da legislação tributária discutir a aplicação de princípios constitucionais
no processo administrativo-tributário, haja vista a transcendência dos limites de
sua competência.
Correto, portanto, o lançamento, em relação às multas aplicadas.

Conclusão
Assim, ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1450
DF CARF MF
Original